Tribunal: TJPA
Processo: 0825525-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825525-13.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU
AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
MODUS OPERANDI
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, objetivando a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea e desnecessidade da medida extrema
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da custódia cautelar na sentença penal condenatória está idoneamente fundamentada; e, (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o coacto, em conluio com outras pessoas, inclusive menores de idade, de forma premeditada, planejada e coordenada, teria sido um dos autores intelectuais de crimes patrimoniais que, além de terem causado um elevado prejuízo financeiro a vítima, restringiram a liberdade dela. Precedentes jurisprudenciais.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL (ID – 31781458).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0801205-82.2024.8.14.0015 pela prática, em tese, dos crimes dos arts. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I e 158, §§1º e 3º, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material, pelos quais restou condenado à pena total de 22 (vinte e dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 387 (trezentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Aduz que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea da referida sentença ao negar a ele o direito de recorrer em liberdade e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, bem como, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 31822752), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 31861455) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 32309331), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea da decisão que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto prisional, extraído dos autos do Processo nº 0801128-73.2024.8.14.0015, o seguinte:

“(...)

Tendo em vista que, pelos fatos narrados e documentos ofertados, em 25/08/2023, Jaderlândia, Castanhal/PA,
a vítima HUGO MATHEUS DA SILVA VERAS se deslocava no veículo ONIX, placa QDV5A12, quando foi abordada, rendida e levada à sua residência, onde os representados, supostamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraíram seus bens, como aparelhos celulares, peças de roupa, videogame, veículo ônix etc., bem assim o constrangeram a realizar transferências bancárias via pix, além de corromper adolescentes a com eles praticarem os crimes
(art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 158, §1º, do Código Penal c/c art. 244-B, da lei 8.069/90).

As investigações identificaram os envolvidos na ação criminosa e a participação de cada, seja pela oitiva de testemunhas, seja pelas movimentações bancárias.

Segundo a autoridade policial,
apurou-se que ADRIANE VITORIA MENDES TEIXEIRA, LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA seriam os autores intelectuais do crime e planejaram e organizaram a execução do crime
.
LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO e JOSE KAYK FONTES LIMA agiram a distância, coordenando e assegurando o recebimento do dinheiro extorquido
.

(...)

Assim,
a periculosidade do(s) representado(s) está demonstrada pelo modus operandi, circunstância dos fatos e gravidade em concreto do crime
, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

(...)

Para a decretação da custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia de ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal e a eficiência da aplicação da lei penal, consoante previsão do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso presente,
estão demonstrados a prova de existência da infração penal e indícios suficientes de autoria conforme documentos que instruem o presente procedimento
(
relatórios policiais, extratos bancários, oitivas da vítima, testemunhas etc.).

Quanto ao terceiro requisito
, pelos documentos ofertados pela autoridade policial,
pode-se constatar o perigo atual e contemporâneo representado pelo estado de liberdade do(s) representado(s) devido a periculosidade demonstrada pelo modus operandi
, circunstâncias do fato e gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de:
(...) 4.
LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO
, filho de Almira Teixeira Rodrigues e Luiz Carlos Batista Lobato, nascido aos 02/12/2003 (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar (ID - 31781461) e da sentença penal condenatória (ID – 31781462), respectivamente, o que segue:

“(...)

Assim como constou na decisão de id. 113538545,
entendo que ainda há necessidade de resguardar a ordem pública, por existirem fortes indícios de que os réus Luiz Felipe Rodrigues Lobato e Adriane Vitória Mendes Teixeira foram autores dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, 158, § 1º e 3º, do CP, em associação criminosa
(art. 288 do CP).

Ademais,
vislumbro que os crimes foram possivelmente premeditados, em concurso de 10 pessoas, com prévia distribuição de tarefas, com extorsão e restrição de liberdade da vítima, indicando a gravidade concreta do crime
e necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O desvalor da conduta e a extrema gravidade dos fatos são afetaram intensamente a normalidade da vida social, pela afronta que representam aos valores éticos e morais do cidadão comum, a liberdade dos réus, neste momento, atenta contra a própria credibilidade das instituições, notadamente o Poderes Judiciário.

No caso,
percebo, por ora, que não houve mudança no quadro fático ou nos motivos que fundamentaram a aplicação da prisão preventiva dos réus
.

(...)

Por todo o exposto, firme na motivação acima expendida,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE LUIZ FELIPE RODRIGUES LOBATO
E ADRIANE VITÓRIA MENDES TEIXEIRA.”
(grifo nosso)

“(...)

Nego o benefício do apelo em liberdade ao Réu Luiz Felipe Rodrigues Lobato, posto que persistem as razões para a manutenção da sua prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública
, e considerando as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da turbação da ordem social gerada por esta espécie de ilícito. A perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Ressalto que
foi sentenciado por crimes patrimoniais premeditados, pois além de ter demostrado periculosidade na sua conduta, a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.

Dessa forma,
mantenho a custódia cautelar de Luiz Felipe Rodrigues Lobato
.”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
utilizado (paciente que, em conluio com outras pessoas, inclusive menores de idade, de forma premeditada, planejada e coordenada, teria sido um dos autores intelectuais de crimes patrimoniais que, além de terem causado um elevado prejuízo financeiro a vítima, restringiram a liberdade dela durante a empreitada criminosa).

Diante disso, verifica-se que, ao contrário do alegado na impetração, a medida constritiva apoia-se em fundamentos legítimos, sobretudo considerando que o coacto permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, até porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS
– Roubo majorado –
Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade – Não acolhimento – Sentença suficientemente fundamentada - Réu que respondeu ao processo preso - Inexistência de alteração fática - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública
- Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.”
(TJ/SP, 23053205020258260000, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Edison Brandão, j. 19/12/2025) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO -
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO FUNDAMENTADA - CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NÃO CABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.

-
É compatível a manutenção da custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, desde que presentes os pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva se revela indispensável para a garantia da ordem pública
- As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar.”
(TJ/MG, 4402902-76.2025.8.13.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 25/11/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 30/01/2026